Tribunal: TJBA
Processo: 8047444-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047444-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GUTEMBERG CALDAS SOUZA FILHO Advogado(s): JOANA MARIA VOSS SALINAS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EXCLUSÃO DE LISTA DE PROMOÇÃO POR EXISTÊNCIA DE PAD SEM CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Investigador da Polícia Civil da Bahia contra ato do Governador do Estado, consubstanciado na exclusão de seu nome da lista de promoção à Classe Especial, publicada em 12 de agosto de 2023, sob fundamento da existência de processo administrativo disciplinar (PAD) ainda em trâmite. O impetrante alega preenchimento de todos os requisitos legais objetivos e subjetivos, inexistência de penalidade no PAD nº 156/2022 e ausência de respaldo probatório para a imputação de infração funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera existência de processo administrativo disciplinar em trâmite, sem conclusão punitiva, autoriza a exclusão de servidor da lista de promoção funcional; e (ii) estabelecer se houve violação a direito líquido e certo em razão da ausência de motivação específica e concreta do ato administrativo que excluiu o impetrante da promoção. III. RAZÕES DE DECIDIR A promoção à Classe Especial, nos termos da Lei Estadual nº 11.370/2009 e do Decreto nº 17.972/2017, exige o preenchimento de critérios objetivos e subjetivos, mas esses devem ser avaliados em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LIV e LVII). A mera existência de PAD em curso, sem aplicação de penalidade ou conclusão definitiva que declare a culpa do servidor, não autoriza a exclusão automática de seu nome do processo de promoção funcional. A Administração Pública não apresentou motivação concreta e individualizada que demonstre a inidoneidade da conduta do impetrante, limitando-se a invocar genericamente a existência do PAD, o que configura violação aos deveres de motivação e legalidade dos atos administrativos. A conduta administrativa adotada implica indevida punição antecipada, o que contraria o Estado Democrático de Direito e afronta o direito líquido e certo do servidor. A jurisprudência consolidada reconhece que a existência de PAD não concluído não pode servir como óbice à promoção funcional, sendo necessária a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. Nos termos da Súmula 271 do STF, os efeitos patrimoniais do mandado de segurança não podem retroagir, razão pela qual a promoção deve ter efeitos retroativos apenas no aspecto funcional, vedada a retroação financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A mera existência de processo administrativo disciplinar em trâmite, sem aplicação de penalidade, não justifica a exclusão automática de servidor público da lista de promoção funcional. A ausência de motivação específica e individualizada do ato administrativo que exclui servidor de promoção por suposta inidoneidade funcional viola os princípios da legalidade e do devido processo legal. A promoção funcional deve produzir efeitos retroativos exclusivamente no plano funcional, vedada a retroação financeira, conforme a Súmula 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 68; Decreto nº 17.972/2017, arts. 30 e 31; Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2013484/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.04.2023; TJ-AM, MS Cível nº 4004852-74.2024.8.04.0000, Rel. Des. Luiza Cristina Marques, j. 23.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 0502661-15.2018.8.05.0141, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 20.02.2024; STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047444-72.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante GUTEMBERG CALDAS SOUZA FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .